Tribunal: STJ
Processo: 8063048-07.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813389 - BA (2024/0468149-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
AGRAVADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo do art. 1.021 do Código de Processo Civil que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 0dada914-8f5f-4004-9b41-1e63e7f232bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813389 - BA (2024/0468149-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
AGRAVADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo do art. 1.021 do Código de Processo Civil que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 436-437. A
parte agravante sustenta que as Súmulas 182 e 211 do STJ não constituem obstáculo
ao conhecimento do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida julgou agravo contra o juízo de admissibilidade que
negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
TRANSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL.
EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.
1. O instrumento particular de transação que indica, com clareza, o valor da dívida,
o número de parcelas e o valor de cada uma destas (“confissão de dívida”) é
bastante para o deferimento da ação monitória, não sendo necessário apresentar
instrumentos outros firmados entre as partes anteriormente nas origens da relação
contratual que mantiveram.
2. É do devedor o ônus de provar que se comprometeu a pagar a dívida sob
suposta coação ou de que efetuou pagamento parcial prévio.
3. Cabe ao réu da ação monitória que alega excesso de cobrança declinar qual é o
valor que considera devido e provar que a quantia pleiteada é exorbitante.
Apelação do réu a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA51027249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: 35dcd8a1-7ded-4c7d-848c-3871aeb92b79

A parte recorrente, ora agravante, sustentou a violação do art. 937 do
Código de Processo Civil.
Primeiramente, em relação ao juízo de admissibilidade realizado pelo
Tribunal de origem, destaco que esta Corte possui entendimento no sentido de que "é
admitida a incursão no mérito do recurso especial pelo Tribunal a quo
para a verificação da admissibilidade do apelo nobre" (AgRg no Ag 1.034.534
/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 3.2.2009).
Não admitido o especial na origem em razão da incidência da Súmula 211
do STJ, limitou-se o agravante, de forma genérica, a reiterar os argumentos expostos
no recurso especial que pretende ver admitido.
Assim, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar o fundamento
da decisão agravada, aplica-se, por analogia, o enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:40
Código de Controle do Documento: 35dcd8a1-7ded-4c7d-848c-3871aeb92b79

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.389 / BA
Número Registro: 2024/0468149-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80630480720228050001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
AGRAVADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE LIMA CRUZ
ADVOGADO : ALEXANDRE LIMA CRUZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA028588
AGRAVADO
: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
ADVOGADA
: CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY - BA009042
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51387115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:47
Código de Controle do Documento: c947fde7-7f19-4c83-9a5d-7a5fb82e3ddc

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:47
Código de Controle do Documento: c947fde7-7f19-4c83-9a5d-7a5fb82e3ddc